Tribunal: TJES
Processo: 5000901-12.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000901-12.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDO: EMMILLY RADINZ SALA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recorre BRF S.A da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

No caso em apreço, em que pesem as alegações da recorrente, restou caracterizado o acidente de consumo, com lesão a direito da personalidade dos autores.

Nesse sentido, a tese autoral foi comprovada pelas fotografias acostadas, onde claramente se percebe a presença de fungo no salaminho.

Ainda que se trate e prova de produção unilateral, ela evidencia fortemente que o alimento estava com fungos.

Havendo início de prova do direito alegado pelo consumidor, cabia à ré comprovar que o fato não ocorreu, prova que não restou fazer.

Anoto que não há necessidade de perícia para comprovar o fato, visto que a prova fotográfica é suficiente para o reconhecimento da ocorrência da contaminação.

Nesse sentido, a recorrente, fornecedora do serviço, foi omissa no dever de segurança alimentar dos seus produtos, causando ao acidente do consumo e levando o autor a ingerir o alimento contaminado.

Tal circunstância causa a quebra de confiança, essencial para as relações de consumo e caracteriza o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. CORPO ESTRANHO PRESENTE NO ALIMENTO. FUNGOS EM PACOTE DE MOLHO DE TOMATE. ACIDENTE DE CONSUMO CARACTERIZADO PELO ROMPIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DA QUEBRA DA CONFIANÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA RETOQUE, POIS ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71005729983, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/10/2015)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO. INGESTÃO DE SUCO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. CORPOS SÓLIDOS. FUNGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. As alegações iniciais foram confortadas pelas fotografias acostadas às fls. 28/41, pelo relato da informante ouvida às fls. 106/107 e pelo vídeo gravado pela parte autora, devidamente descrito em ata de audiência (fls. 104/105). Assim, comprovados os fatos constitutivos do direito da parte autora, tendo sido atendido o seu ônus probatório, consoante a regra do art. 333, I, do Código de Processo Civil. Destarte, evidenciada a ingestão de produto impróprio ao consumo, que teria ocasionado mal-estar e necessidade de atendimento em pronto socorro. Preliminares afastadas. Ilegitimidade ativa não verificada. A demandante não postula direito alheio em nome próprio, porquanto também ingeriu o produto impróprio. Necessidade de perícia não evidenciada, haja vista que as provas carreadas aos autos são suficientes ao esclarecimento dos fatos. Além disso, se tratando de alimento perecível, certamente restaria impossível de realizá-la em razão do lapso temporal. Quanto ao mérito, a ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que lhe cabia a teor do art. 333, II, do CPC. Em que pese o avançado sistema de controle de qualidade utilizado, não restou afastada a possibilidade de vícios e defeitos de fabricação. Dano moral configurado. Responsabilidade objetiva que recai sobre o fabricante de gêneros alimentícios. Ingestão do produto pelo consumidor. Fato que lhe causou a quebra de confiança tão importante na relação de consumo. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 que deve ser mantido, pois suficiente a compensar o abalo sofrido pela autora, sem lhe resultar enriquecimento sem causa. Ainda, deve ser ressaltado o baixo preço dos produtos adquiridos e a ausência de comprovação de problemas de saúde de maiores proporções. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71005641881, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015)

O valor da reparação do dano moral fixado em R$ 3.000,00 é considerado suficiente para atender aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.